Tribunal: TJMT
Processo: 1017127-22.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017127-22.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA - EPP - CNPJ: 07.403.159/0001-04 (EMBARGANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), LEAO PREZA E MERIGHI PREZA ADVOGADOS - CNPJ: 32.872.597/0001-50 (EMBARGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EMBARGOS
À EXECUÇÃO.
ALEGADA OBSCURIDADE E OMISSÃO EM ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação interposta em face de sentença que
rejeitou Embargos à Execução ajuizados com a finalidade de discutir a validade de contrato de prestação de serviços advocatícios. A embargante sustenta a existência de obscuridade e omissão quanto: (i) ao indeferimento de prova oral, alegando que o vínculo familiar entre os contratantes exigiria produção de prova testemunhal para demonstrar possível influência indevida; e (
ii
) à análise de cláusulas contratuais supostamente abusivas, especialmente quanto à estipulação de multa equivalente a doze meses de remuneração em contrato com apenas três meses de vigência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se há omissão ou obscuridade no acórdão embargado em relação ao indeferimento da prova oral e verificar se há omissão quanto à análise das cláusulas contratuais impugnadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado afasta a alegação de obscuridade e omissão quanto ao indeferimento da prova oral, ao afirmar expressamente que a prova testemunhal pretendida seria
inócua
, diante da suficiência dos elementos documentais para o deslinde da controvérsia.

Em relação à análise das cláusulas contratuais, o julgado aprecia a validade do contrato de prestação de serviços advocatícios e conclui pela presença dos requisitos legais de liquidez, certeza e exigibilidade, além da inexistência de vício de vontade ou cláusulas abusivas que justifiquem a nulidade do título executivo.

A insurgência da embargante revela pretensão de rediscutir o mérito da causa, finalidade estranha aos Embargos de Declaração, os quais se limitam aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A existência de decisão fundamentada quanto ao indeferimento de prova oral afasta a alegação de omissão ou obscuridade no julgado.

A análise expressa da validade contratual, com base em elementos documentais, afasta a tese de omissão quanto às cláusulas impugnadas.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 783.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1564727/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 16.11.2020,
DJe
19.11.2020.

STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 18.10.2016,
DJe
24.10.2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
unânime
que
negou
provimento
à

A
pelação
interposto pela embargante.

Esta
sustenta a existência de obscuridade e omissão no julgado.

Aleg
a
cerceamento de defesa, afirmando que o julgamento antecipado da lide foi indevido, diante da ausência de produção de prova oral, especialmente a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal de uma das partes.

Aduz
que tais provas seriam essenciais para evidenciar o conflito de interesses e o eventual abuso das cláusulas contratuais, em razão do vínculo familiar entre os contratantes, fator que teria comprometido a formação do contrato.

Afirm
a
que
essas questões de natureza subjetiva

não deixam vestígios documentais, sendo imprescindível a colheita da prova oral para demonstrar a alegada simulação ou desproporcionalidade nas cláusulas pactuadas.

I
mpugn
a
as cláusulas contratuais que estipulam penalidades consideradas desproporcionais, como a multa equivalente a doze meses de remuneração, mesmo diante da rescisão do contrato antes de completados quatro meses.

Argument
a
que a ausência de estipulação de prazo determinado e a imposição de multas cumulativas e excessivas configuram práticas abusivas e ilegais, o que tornaria tais disposições nulas de pleno direito.

Requer o acolhimento dos
E
mbargos para que o julgado enfrente especificamente a validade e a legalidade das cláusulas contratuais impugnadas, notadamente a cláusula segunda, §1o, que trata de percentual de honorários vinculado ao levantamento de valores judiciais; a cláusula terceira, que estipula multa de 12
meses de remuneração; e a cláusula quinta, que impõe multa adicional de 10% sobre o mesmo montante.

O
apelado refuta as alegações de vícios no julgado. Afirm
a
que o a
rest
o foi claro e devidamente fundamentado, não havendo qualquer omissão ou obscuridade a ser suprida.

Ressalt
a
que o contrato firmado entre as partes é de natureza civil, revestido de todos os requisitos legais de validade, sendo certo, líquido e exigível, nos termos do art. 783 do CPC.

Diz
que o
J
uízo de origem corretamente indeferiu a produção da prova oral, uma vez que as controvérsias levantadas dizem respeito exclusivamente à interpretação de cláusulas contratuais e à validade do título executivo, matéria que prescinde de dilação probatória.

Assevera
que as cláusulas contratuais discutidas foram livremente pactuadas entre as partes e expressam a vontade dos contratantes, inexistindo qualquer elemento concreto que aponte para vício de consentimento ou abuso de direito.

Por fim pugn
a
pela rejeição dos
E
mbargos de
D
eclaração por ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, especialmente diante da tentativa de rediscussão do mérito por via inadequada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração foram opostos pela embargante contra o acórdão que negou provimento à Apelação que interpôs contra sentença que rejeitou os Embargos à Execução ajuizados para discutir a validade de contrato de prestação de serviços advocatícios.

Sustenta, em síntese, (i) obscuridade com viés de omissão quanto ao indeferimento de prova oral, sob o argumento de que o vínculo familiar entre os contratantes exigiria produção de prova testemunhal para demonstrar a alegada influência indevida na celebração do contrato; e (
ii
) omissão quanto à análise de cláusulas contratuais supostamente abusivas, em especial aquelas que estipulam multa contratual correspondente a doze meses de remuneração, mesmo tendo o contrato vigorado por apenas três meses.

Quanto à
alegação de obscuridade e omissão quanto ao indeferimento da prova oral
, constata-se que o
acórdão embargado enfrentou diretamente a matéria ao afirmar que a prova oral pretendida seria
inócua
para o deslinde da controvérsia, porquanto os elementos documentais constantes dos autos se mostraram suficientes para formar o convencimento do juízo. Assim, não há qualquer omissão, tampouco obscuridade no ponto.

Quanto à suposta omissão sobre a análise das cláusulas contratuais impugnadas, verifica-se que o julgado tratou especificamente da validade do contrato de prestação de serviços, destacando que este preenche os requisitos legais de liquidez, certeza e exigibilidade (art. 783 do CPC), e que não se verificou vício de vontade ou cláusulas aptas a justificar a nulidade do título executivo.

A insurgência da embargante, em verdade, revela sua inconformidade com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matérias já decididas de forma expressa e fundamentada. Tal intento não se coaduna com a finalidade dos
E
mbargos de
D
eclaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da causa, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Portanto, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, e estando as razões decisórias devidamente explicitadas, impõe-se a rejeição dos
A
claratórios
.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É APENAS AQUELA INTERNA, ENTRE AS PREMISSAS E CONCLUSÕES DO PRÓPRIO ACÓRDÃO
, E NÃO A CONTRADIÇÃO COM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. A CORTE DE ORIGEM EXPRESSAMENTE CONSTATOU O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO MP/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3.
Como tem reiteradamente advertido a jurisprudência desta Corte Superior, a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna, referente às premissas e conclusões do próprio acórdão,
e não a contradição com a prova dos autos. Julgados:
EDcl
no
REsp.
1.358.338/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES,
DJe
3.9.2018;
EDcl
no
REsp.
1.537.597/MA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
14.3.2016. 4. Agravo Interno do MP/RJ a que se nega provimento.”
(
AgInt
no
AREsp
1564727/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020,
DJe
19/11/2020). (Sem destaque no original).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados
”.

(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julgamento em 18/10/2016,
DJe
de 24/10/2016).

E mais, o julgador não precisa necessariamente se utilizar da legislação, da tese ou da jurisprudência indicada pela parte, mas sim decidir por completo a lide, como ocorreu neste caso.

Pel
o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025